Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de TELEFÔNICA BRASIL S/A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, do Novo Código de Processo Civil, consubstanciada na confirmação de tutela de urgência anteriormente deferida. Preparo devidamente realizado. Contrarrazões no apresentadas. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.